Tribunal: TJDFT
Processo: 0716576-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO EM IMÓVEL NÃO HABITADO, UTILIZADO COMO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não há que se falar em nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel que não apresentava sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, aliada à fundada suspeita de que o imóvel era utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas) (STJ. HC n. 588.445/SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020). Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior.
4. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada para o crime na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal.